Tribunal: TJMT
Processo: 1021151-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021151-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L. G. C. D. R. - CPF: 056.674.171-70 (AGRAVANTE), ELIZETE APARECIDA CARNEIRO ROCHA - CPF: 963.373.031-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ELIZETE APARECIDA CARNEIRO ROCHA - CPF: 963.373.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Lacosamida
150 mg a menor diagnosticado com esclerose tuberosa e síndrome de West. A decisão de origem embasou-se no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que indicou alternativas terapêuticas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a antecipação de tutela para o fornecimento do medicamento
Lacosamida
150 mg, não incorporado pelo SUS, deve ser concedida em razão da imprescindibilidade clínica e ausência de alternativas eficazes no sistema público.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema
6
(RE 566471/STF), a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige comprovação da negativa administrativa, impossibilidade de substituição por medicamentos listados pelo SUS, e a eficácia e segurança do fármaco em questão, respaldadas por evidências científicas de alto nível.

4. No presente caso, o NAT apontou que existem opções de tratamento para epilepsia no SUS, e o laudo médico não demonstrou a ineficácia dessas alternativas nem a imprescindibilidade da
Lacosamida
. Além disso, a
Conitec
deliberou pela não incorporação desse medicamento, indicando que sua eficácia não supera a dos fármacos disponíveis no sistema público.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS depende de comprovação da inexistência de alternativas eficazes na rede pública e de respaldo em evidências científicas de alto nível, não se evidenciando tais requisitos no presente caso.
"

__________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 23, I; CPC/2015, art. 489, § 1º, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 566471
(Tema
6
)
;
STF, RE 855178 (Tema 793
)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
L. G. C. D.
R.

representada por sua genitora Elizete Aparecida Carneiro Rocha, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001221-41.2024.8.11.0078, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento
Lacosamida
150 mg.

O agravante sustenta que foi diagnosticado com
e
sclerose
t
uberosa e síndrome de West, classificada no CID G403, F721,
Q40.
3, e que se encontram
devidamente preenchidos os requisitos descritos no Tema 106 do STJ
, porquanto há relatório médico
que
prescreve

a necessidade e urgência do medicamento registrado na ANVISA, bem como não tem condições financeiras de arcar com os custos do fármaco
.

Alega que apesar do parecer do NAT afirmar que o medicamento pleiteado não pertence
à
Relação Nacional de Med
icamentos Essenciais – RENAME e que
não faz

parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, reconhece haver evidências científicas.

Argumenta que o relatório do médico neurocirurgião que o acompanha e indica a gravidade e urgência do caso deve prevalecer sobre o parecer do NAT
.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela
para determinar que os requeridos solidariam
e
nte forneçam o medicamento
Lacosamida
150 mg,
conforme prescrição médica, e, n
o mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 231151657).

O agravado apresentou resposta ao recurso no Id.
242443164.

O Município de Sapezal apresentou resposta ao recurso no Id.
244748696
.

O órgão ministerial se manifestou pelo
provimento do recurso (Id.
250965670
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto por
L. G. C. D.
R.

representada por sua genitora Elizete Aparecida Carneiro Rocha, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001221-41.2024.8.11.0078, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE
SAPEZAL
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento
Lacosamida
150 mg.

Infere-se dos autos que o menor foi diagnosticado com

esclerose tuberosa e síndrome de West, classi
ficada no CID G403, F721,
Q40.
3
,
apresenta crises convulsivas
e retardo mental grave associad
o
,

e necessita fazer uso do medicamento
Lacosamida
150 mg para evitar crises epiléticas, bem como risco de morte súbita pela epilepsia,
conforme o laudo médico emitido pelo neurocirurgião, Dr. Samuel Vieira, CRM 14323, RQE 6971.

O
d. J
uízo
a quo
,

em decisão consubstanciada no parecer do NAT, indeferiu o pedido de liminar por considerar que há medicamento assegurado pelo SUS para
o
tratamento da moléstia do autor.

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Como cediço, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à
disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Portanto, considerando que a ação originária foi ajuizada em
15
.
6
.2024
, não está abarcada nos requisitos definidos no Tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da
negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

Pois bem.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos
, tem-se que a
CONITEC
não recomendou a incorporação ao SUS da medicação
Lacosamida
como terapia aditiva
em pacientes com epilepsia focal, refratários aos tratamentos prévios com os fármacos antiepiléticos disponíveis no SUS, pois já são disponibilizadas alternativas no sistema público para o tratamento da epilepsia focal refratária
.
(
https
://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/consultas/
relatorios
/2018/sociedade/20201231_resoc78_lacosamida_epilepsia.pdf
)
.

Nota-se também que não houve por parte da recorrente a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação, bem assim da negativa administrativa quanto ao não fornecimento do medicamento pleiteado.

Ademais, o laudo médico trazido aos autos não demonstra a
imprescindibilidade clínica
do tratamento
, bem como a
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
(Id.
159084190 -
p
. 1
– autos de origem)
.

Realça-se,
o relatório médico
sequer
demonstra

a ineficácia para o tratamento da moléstia acometida pelo autor agravante das
alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

À luz da medicina, não há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, consoante o relatório técnico elaborado pela CONITEC.

P
ara o tratamento da epilepsia o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT aponta opções asseguradas pelo SUS (Id. 159269657 - p. 1-4 – autos de origem
)
:

“
No Sistema Único de Saúde (SUS) o tratamento da epilepsia está previsto no Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêutica da Epilepsia (PCDT) atualizado em 2018
. Na epilepsia focal o PCDT recomenda
monoterapia
com drogas clássicas como fenobarbital,
fenitoína
,
primidona
,
topiramato
,
lamotrigina
,
carbamazepina
e
valproato
de sódio. Diante da falha do tratamento com o primeiro fármaco, este deve ser gradualmente substituído por outra droga de primeira escolha, mantendo-se
monoterapia
. Ocorrendo falha na segunda tentativa de
tratamento em
monoterapia
, a combinação de dois FAE deve ser tentada
”.

Apontou ainda:

“
A CONITEC avaliou esse medicamento incluindo duas relevantes revisões sistemáticas sobre o tratamento da epilepsia refratária, já que inexistem estudos de comparação direta entre a
lacosamida
e outro FAE para o tratamento da epilepsia focal. A
avaliacao
da
efica
cia
e a
seguranca
entre os FA, permitiu estabelecer a classificar os FAE de acordo com esses critérios. Os resultados obtidos com as comparações indiretas sugerem similaridade de eficácia e segurança entre todos os FAE, avaliados para o tratamento aditivo de pacientes com epilepsia focal, refratários a
monoterapia
, não sendo possível estabelecer superioridade entre eles. A
lacosamida
demonstrou
eficacia
inferior ao
levetiracetam
e
nao
apresentou
diferenca

estatistica
quando comparada aos demais medicamentos. Após análise das evidências disponíveis e avaliação econômica a CONITEC, deliberou pela não incorporação da
lacosamida
no SUS
”.

Assim, a probabilidade do direito
não ficou
evidencia
da, porquanto d
os fatos
alegados e documentos juntados
não
transparece
m
a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado.

Dessa forma, é caso de manter a decisão ora impugnada
por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Diante do exposto e da fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterado o entendimento alcançado pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024